Tribunal: TJMT
Processo: 0005335-47.2007.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005335-47.2007.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO), EDER JUNIOR DOS SANTOS (APELANTE), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), LUIZ BERNARDO DE OLIVEIRA JUNIOR (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), RODRIGO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 876.151.851-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDER JUNIOR DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – MENORIDADE RELATIVA – INOCORRÊNCIA – LAPSO TEMPORAL DE 08 (OITO) ANOS NÃO PERCORRIDO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não transcorrido o prazo de 08 (oito) anos necessário para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, não há falar-se em extinção da punibilidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005335-47.2007.8.11.0042

APELANTE: EDER JUNIOR DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de EDER JUNIOR DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal nº 5335-47.2007.811.0042, Código 97886 que, atendendo à soberana decisão do Tribunal do Júri, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, inciso IV, do Código Penal (Sentença – Id. 7371777).

Irresignada com o édito condenatório, a defesa busca o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, ao argumento de que o réu possuía menos de 21 anos de idade à época dos fatos, razão pela qual o prazo prescricional deverá ser computado pela metade, com fulcro no art. 115 do Código Penal (Id. 27705987).

Em contrarrazões o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo (Id. 57420470).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (Id. 60624956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDER JUNIOR DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porque presentes todos os pressupostos do juízo de sua admissibilidade.

Como relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto pela defesa de EDER JUNIOR DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal nº 5335-47.2007.811.0042, Código 97886 que, atendendo à soberana decisão do Tribunal do Júri, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, inciso IV, do Código Penal.

Com relação ao pleito da defesa pela extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, vejo que não lhe assiste razão.

Como bem apontado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, a denúncia fora recebida em 11/06/2007 (Id. 7371479), tendo o recorrente sido pronunciado na data de 10/05/2010 (Id. 7371591). No dia 17/09/2013, a decisão de pronúncia foi confirmada por este Colendo Tribunal quando do julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 75930/2013 (Id. 7371626) e em 24/04/2018 fora proferida sentença condenatória (Id. 7371777)

E, apesar do prazo prescricional cair pela metade quando o agente possui menos de 21 anos de idade à época dos fatos, conforme dispõe o art. 115 do Código Penal, não se verifica no presente caso lapso temporal de 08 (oito) anos entre os marcos interruptivos para se declarar extinta a punibilidade tal como buscado pela defesa.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020